Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-62.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Execução movida em face da irmã do embargante. Penhora incidente sobre fração ideal de imóvel que adquiriu com seus irmãos por ação de usucapião. Aquisição pelo embargante das frações pertencentes aos demais proprietários. Fraude à execução não configurada. Utilização do imóvel para residência do embargante e sua família. Bem de família impenhorável. Bem

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Execução movida em face da irmã do embargante. Penhora incidente sobre fração ideal de imóvel que adquiriu com seus irmãos por ação de usucapião. Aquisição pelo embargante das frações pertencentes aos demais proprietários. Fraude à execução não configurada. Utilização do imóvel para residência do embargante e sua família. Bem de família impenhorável. Bem indivisível. Impenhorabilidade da totalidade do imóvel. Sentença reformada. Recurso provido.